Tribunal: TJBA
Processo: 8004755-76.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8004755-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

PARTE AUTORA: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PARTE RE: EDSON DIAS CARREGOSA FILHO

Advogado(s)
:
VILSON MARCOS MATIAS DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE PERDA DE POSTO E PATENTE DE POLICIAL MILITAR. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. COMPATIBILIDADE COM O TEMA 339/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 895/STF. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com base nos Temas 339 e 895 do STF.

II. Questão em discussão

2.Análise da compatibilidade entre o acórdão recorrido e os temas de repercussão geral do STF.

III. Razões de decidir

3.Inexiste violação à fundamentação (Tema 339), ou à inafastabilidade da jurisdição (Tema 895), dada a adequada prestação jurisdicional e o caráter infraconstitucional das matérias.

4.Negativa de seguimento não configura usurpação de competência do STF.

IV. Dispositivo e tese

5
.Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, LIV; art. 93, IX; CPC, arts.
1.030, I, “a” e “b”, e 1.040, I.

Jurisprudência relevante citada
: AI 791.292 RG /PE (Tema 339); RE 956.302 RG/GO (Tema 895).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º
8004755-76.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravado
EDSON DIAS CARREGOSA FILHO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça